Tribunal: STF
Processo: ARE 1521584
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – PRETENSÃO DE RECEBIMENTODO AUXÍLIO INVALIDEZ - LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº. 129/2013 -REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 73, §1º, da Lei Complementar n. 129/2013, o auxílio-invalidez é garantido ao policial civil que tenha se aposentado em virtude de invalidez permanente, cuja incapacidade tenha decorrido de acidente no desempenho de suas funções ou de ato por ele praticado no cumprimento do dever profissional. 2. Considerando que as provas juntadas e produzidas nos autos foram suficientes para evidenciar que a incapacidade da autora foi ocasionada por ato praticado por ela no exercício das funções, a manutenção da sentença, de procedência é medida que se impõe. 3. Recurso desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No âmbito do Estado de Minas Gerais, foi criada a Lei Complementar nº 129/2013, que disciplina a Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, e referente aos proventos do policial civil aposentado, dispôs sobre o benefício denominado auxílio invalidez:



    (...)



    Com efeito, o auxílio-invalidez é garantido ao policial civil que tenha se aposentado em virtude de invalidez permanente, cuja incapacidade tenha decorrido de acidente no desempenho de suas funções ou de ato por ele praticado no cumprimento do dever profissional.



    No caso dos autos, verifica-se do relatório médico de ordem nº 06, que a autora iniciou tratamento psiquiátrico em janeiro de 2010 e “relatou que após evento gravemente estressante no trabalho (morte de vários detentos em incêndio) e passou a ter pesadelos frequentes, insônia, queda do apetite, insegurança para tomar decisões, fadiga física e mental, esgotamento, irritabilidade, mudanças bruscas de humor, despersonalizações, isolamento social com esquivas fóbicas”, tendo sido diagnosticada com espectro bipolar (CID 10 F318), transtorno fóbico ansioso (CID 10 F40) e síndrome de burnout ou esgotamento profissional (CID 10 Z73.0).



    A autora foi aposentada por invalidez no dia 06 de maio de 2012, em razão de problemas psicológicos, CID F32.1, F40 e FZ73 – episódio depressivo moderado, transtornos fóbico-ansiosos e síndrome de burnout ou esgotamento profissional – conforme laudo realizado pela Junta Médica da Polícia Civil de ordem nº 05.



    Conforme prevê a legislação citada, não basta que o servidor tenha sido aposentado por invalidez permanente, é necessário que se comprove que a circunstância incapacitante tenha decorrido de acidente de trabalho ou de ato praticado no exercício da função.



    Nesse aspecto, as provas aqui produzidas, especialmente o laudo pericial de ordem nº 108, foram suficientes para evidenciar que a incapacidade da autora decorreu das funções inerentes à atividade exercida pela apelada como delegada de polícia.



    O referido laudo, em resposta aos quesitos formulados pelo réu, assim esclareceu:



    (...)



    Cumpre registrar que, no próprio laudo de exame médico da Polícia Civil, reconheceu que a síndrome de burnout ou esgotamento profissional, como a causa da invalidez permanente da autora, motivo pelo qual foi concedida a aposentadoria.



    Com efeito, conforme bem consignado pela juíza de origem, os documentos juntados e produzidos nos autos, comprovam o nexo de causalidade entre a invalidez permanente e incapacitante e o exercício das funções.



    Dessa maneira, verifica-se que a situação delineada se amolda à hipótese prevista na legislação vigente, pelo que faz jus a autora ao recebimento do auxílio-invalidez.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente